Tribunal: TJDFT
Processo: 0725826-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. CREDORES DA MASSA FALIDA. CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
2. Haja vista que a matéria questionada já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.